Tribunal: TJPA
Processo: 0016414-86.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016414-86.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: D. GONCALVES ARAUJO COMERCIO - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS DA FAZENDA PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA PROVIDOS E OS DO ESTADO DO PARÁ DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos pela autora e pelo Estado do Pará contra acórdão que desproveu recurso de apelação. A autora sustenta a existência de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. A Fazenda Pública alega erro material na decisão, sob o argumento de que a empresa embargante não comprovara enquadramento no Simples Nacional, pleiteando a revisão do percentual de tributação.

II. Questão em discussão.

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015; e (ii) verificar se a decisão embargada contém erro material quanto ao enquadramento da empresa no Simples Nacional, conforme alegado pela Fazenda Pública.

III. Razões de decidir.

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

No caso da autora, há omissão no acórdão embargado, pois a decisão recorrida não apreciou a majoração dos honorários advocatícios, embora presentes os requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para sua concessão, quais sejam: (i) decisão publicada sob a vigência do CPC/2015; (ii) recurso não provido; e (iii) condenação prévia em honorários advocatícios desde a origem.

5.

A Fazenda Pública busca rediscutir matéria já analisada, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

6.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese.

7.

Embargos de declaração da autora providos. Embargos de declaração do Estado do Pará desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Omissão na decisão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser sanada quando preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à manifestação de inconformismo, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.

O erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exteriorização do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas..

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 11. Lei Complementar nº 123/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.127.912/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 28.04.2023. STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 02.10.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 2.587.333/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16.10.2024. STJ, EDRMS n. 10.103/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 07.02.2000. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração opostos pela autora provido e o oposto pelo Estado do Pará desprovido, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
D. GONCALVES ARAÚJO COMÉRCIO - ME
(id. 24422722) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 24534438) contra o acórdão lançado no id. 23884228, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS DE EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. AUTO DE INFRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FISCAL (AINF) COBRANDO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou o Auto de Infração de Notificação Fiscal (AINF) nº 012016510005908-6, relativo à cobrança de ICMS de empresa optante pelo Simples Nacional, registrando a inadequação do percentual aplicado e a comprovação de regularidade fiscal pela empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal cinge-se em:

(i) verificar a validade da cobrança de ICMS pelo Estado do Pará, considerando a condição da empresa como optante pelo Simples Nacional;

(ii) avaliar a suficiência das provas apresentadas pela empresa para comprovar o enquadramento no regime tributário simplificado; e (iii) analisar a aplicação dos artigos 116, I, e 147, § 1º, do Código Tributário Nacional (CTN).

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A empresa comprovou ser optante do Simples Nacional desde a sua abertura, bem como o adimplemento regular dos tributos, incluindo o ICMS, por meio de documentos emitidos pelo Governo Federal.

4. A Fazenda Pública não comprovou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme art. 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

5. A aplicação de alíquota inconveniente pelo Fisco estadual configura erro de lançamento.

6. O lançamento do AINF ocorreu sem observância de requisitos fundamentais, como apuração detalhada, contrariando o art. 116, do CTN.

4. DISPOSITIVO.

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. À unanimidade.

____________________________________________________________

“Dispositivos relevantes citados:” CTN, arts. 116, I, e 147, §1º; PCC, art. 373, I e II.

"Jurisprudência relevante relevante:" TJPA, Apelação Cível nº 0801983-91.2021.8.14.0133, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 10/07/2024.

Em síntese, a embargante/autora alegou (id. 24422722) ter havido omissão no julgado

no que tange à majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Requereu, diante disso, o saneamento da alegada omissão com o conhecimento e provimento do recurso.

As contrarrazões do Fisco constam do id. 24482916.

O réu também opôs embargos de declaração (id. 24534438) suscitando ter havido erro material, pois, em suma, há ausência de comprovação de enquadramento no Simples Nacional e do Faturamento Anual pela contribuinte, o que retira a prerrogativa do percentual de 4% (quatro por cento), nos termos do anexo I da Lei Complementar nº 123/2006, alegando que, dessa forma, a empresa teria sido excluída do Simples Nacional em 1º/1/2016, por haver débitos residuais.

O Fisco alegou que os fatos consolidados no processo apontam que, desde janeiro de 2015, a contribuinte praticou atos em desacordo com sua permanência do simples nacional, pelo que é necessário concluir que os efeitos da exclusão do referido Regime (ocorrida em 31/12/2015) vigoram, de modo
ex tunc
, já a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva e causadora da exclusão, ou seja, vigoram desde fevereiro de 2015.

Deste modo, seria incorreto afirmar que “resta evidente que a empresa havia adimplido os impostos daquele ano”, pois os valores dos tributos confessados (ainda que menores do que o devido) foram pagos apenas em 29/08/2016, inclusive após o início da fiscalização impugnada pelo contribuinte nesta ação.

Pugnou pelo conhecimento e provimento de seu recurso, conferindo-lhe efeito infringente.

Contrarrazões apresentadas pela autora no id. 24755090.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No que tange ao recurso da autora, desde logo, forçoso reconhecer o vício apontado no julgado impugnado, pois verifica-se que, de fato, não foi mencionada a questão suscitada, qual seja, a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou os parâmetros para que seja devida a majoração dos honorários recursais, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. EXTRAVIO. CARRINHO DE BEBÊ. VIAGEM INTERNACIONAL. VALOR. REVISÃO. REEXAME. PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AFASTAMENTO.

1. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por esta Corte quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, (b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

3. Na hipótese, os agravantes não foram condenados em honorários quando do julgamento da apelação, não havendo falar em majoração dos honorários recursais no julgamento do recurso especial que se volta contra esse acórdão.

4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 2.127.912/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) (grifei)

Considerando-se que o recurso de apelação desprovido foi interposto contra decisão publicada já na vigência do Código de Processo Civil de 2015 e, na sentença apelada, houve condenação em honorários advocatícios desde a origem, o decisório ora embargado deveria ter promovido a majoração dos honorários.

Diante disso, a verba honorária deve ser majorada para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.

O poder público alegou ter havido erro material, pois, em suma, há ausência de comprovação de enquadramento no Simples Nacional e do Faturamento Anual pela contribuinte, o que retira a prerrogativa do percentual de 4% (quatro por cento), nos termos do anexo I da Lei Complementar nº 123/2006, alegando que, dessa forma, a empresa teria sido excluída do Simples Nacional em 1º/1/2016, por haver débitos residuais.

Data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o recurso em questão.

Analisando-se os termos desses embargos, observa-se que o que se pretende é o rejulgamento da questão, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro Fernando Gonçalves, cuja ementa é a seguinte:

"
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.

1 - Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida, inclusive com apoio em precedentes desta Corte.

2 - Mesmo porque, o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa tecer comentários acerca de todos os argumentos levantados, não padecendo de omissão se, pronunciando-se sobre aspectos de fato e de direito, exprime o sentido geral do julgamento.

3 - Embargos de declaração rejeitados." (EDRMS 10103-CE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJU, 07.02.00) (grifei)

Ademais, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos
embargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 8 de junho do ano de 2016, aquele Tribunal novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-la,
pois no decisório embargado restaram devidamente analisadas as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Com efeito, a pretensão de rejulgamento da causa não é permitida em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA

CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O erro material remediável por embargos de declaração é aquele que pode ser verificado e corrigido a partir de critérios objetivos, configurando mera inexatidão material do julgado, a exemplo de erros de cálculo, grafias equivocadas, troca de nomes etc. O erro reside na forma de exteriorização do julgamento, e não no conteúdo do decisório ou em suas premissas.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.581/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O erro material previsto no art. 1.022 do CPC/2015 é aquele evidente, que decorre de simples erro aritmético ou que é fruto de inexatidão material, não se confundindo com erro relativo a critérios ou a elementos de julgamento
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.587.333/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.) (grifei)

Assim, o recurso do Estado não merece acolhimento.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, saneando vício existente na decisão recorrida, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos pela autora para majorar os honorários advocatícios, fixados pelo juízo de origem em 5% (cinco por cento), para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e NEGO PROVIMENTO aos embargos opostos pela Fazenda Pública, de acordo com os fundamentos acima expostos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/04/2025